Tribunal: CARF
Processo: 18470.905426/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.905426/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ZODIAK ACTIVE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO
A mera alegação de direito creditório desacompanhada da documentação
necessária para a sua comprovação não garante qualquer direito ao
contribuinte, sendo seu o ônus probante. A ausência de documentação impede
a verificação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento à
proposta de conversão em diligência. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Nelso
Kichel e Eduardo Morgado Rodrigues. No julgamento do mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.905426/2012-22
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.905426/2012-22

Relatório
Por bem resumir o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem:
Trata o presente processo de PERDCOMP 27044.34561.280711.1.3.03-7078,
na qual o contribuinte pleiteia saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010, no
valor de R$ 34.155,38.
O despacho decisório no 029233514 negou o pedido por inexistência de crédito,
uma vez que o contribuinte apurou contribuição devida em sua DIPJ (FL. 38).
O ar de ciência foi devolvido (fl. 122), motivo mudou-se, diante disso, admitiu-
se como data de ciência a data do protocolo da manifestação (fl. 124 e 128).
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 03/05) alegando
que de fato errou a informação da DIPJ, que já retificou e que foi negligente em não
formular a manifestação de inconformidade .
O contribuinte ingressou com Mandado de Segurança (fls. 142) para que fosse
proferida decisão acerca da manifestação de inconformidade apresentada. O juízo
deferiu a liminar determinando que a autoridade coatora analise a manifestação de
inconformidade no prazo de 60 dias.
A Delegacia do Rio de Janeiro considerou o direito creditório improcedente pois
não juntou aos autos a Contribuinte a documentação necessária para a comprovação de seu
suposto crédito.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs recurso voluntário a esse
Conselho alegando em síntese que realmente cometeu um equivoco e procedeu a retificação da
DIPJ, entretanto com a Delegacia tinha considerado insuficiente a documentação juntada aos
autos, juntou com seu recurso voluntário o lalur (somente planilha em excel), DIPJ e livro razão,
balancete (planilha em excel).
Adicionalmente, cumpre salientar que a contribuinte juntou aos autos nova
decisão judicial onde foi dado provimento parcial à liminar requerida para que fosse distribuído
seu recurso voluntário e julgado no prazo de 60 dias (decisão de 11/2019, juntada aos autos em
07/11/2019.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.905426/2012-22

O processo foi a mim distribuído em 12/11/2019, sendo que em virtude das
suspensão dos prazos desse Conselho tendo em vista a pandemia, somente deve ser julgado o
processo em julho de 2020, ainda que virtualmente, pois o valor do crédito é de R$34.155,38.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2010, no valor de R$ 34.155,38.
Cumpre ressaltar que a Contribuinte requereu a compensação com suposto crédito
sem possuir em sua DIPJ qualquer crédito a ser compensado.
Alegando erro, retificou a DIPJ e submeteu a análise da Delegacia de origem.
Naquela instância, a decisão salientou que a documentação não tinha sido
suficiente para comprovação do suposto crédito requerido e que a simples retificação da DIPJ
não geraria direito ao crédito.
Pois bem, vem a contribuinte a esse Conselho e intenta mais uma vez a obtenção
de seu direito creditório juntando aos autos documentos que não se prestam a provar o alegado.
Isso porque junta planilhas em excel de balanço e lalur, por exemplo, sem a assinatura dos
responsáveis. Ou seja, uma documentação totalmente desprovida de qualquer valor probante.
Ademais, saliente-se que o direito creditório deve ser comprovado por aquele que
o alega, sendo certo que já foi a Contribuinte ao judiciário por duas vezes requerendo que seu
processo seja julgado mas não se preocupar em fazer prova do alegado o que deveria ter sido
feito quando do pedido de compensação, ou seja no ano de 2011.
Não pode a fase administrativa do processo tributário correr na marcha da
pretensão da contribuinte. Por essas e outras e que os recursos não são devidamente julgados a
tempo e a modo.
Nesse sentido, não há qualquer reparo a ser feito à decisão da Delegacia de
origem, devendo ser indeferido o recurso da contribuinte in totum.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.905426/2012-22

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital